Tribunal: CARF
Processo: 13826.000410/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000410/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.160 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
COPA - COMERCIAL PARAGUACUENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/06/2003
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há se falar em nulidade do auto de infração nas hipóteses em que tal ato
administrativo é produzido com atenção a todos os requisitos previstos na lei
tributária vigente.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. MULTA QUE APRESENTA VALOR FIXO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O crédito decorrente de penalidade pelo descumprimento de obrigação
acessória é constituído pelo lançamento de ofício, motivo pelo qual se submete
à regra geral de decadência constante do art. 173, I, CTN.
Tratando-se, contudo, de multa que apresenta valor fixa cujo montante exigido
independe do número de infrações cometidas, tem-se que o reconhecimento da
decadência parcial não influencia no valor da penalidade aplicada, de modo a
multa fixa cominada em decorrência do descumprimento de obrigação
acessória deve ser mantida.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE SÚMULA CARF N.
2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000410/2007-73
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000410/2007-73

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD n.
37.093.493-8, lavrado em decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no
artigo 32, inciso II da Lei n. 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso II e parágrafos 13 a
17 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, porquanto a
empresa ora recorrente teria deixado de lançar, mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, do que
resultou na aplicação da multa com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91,
combinado com os artigos 283, inciso II, alínea “a” e 373 do RPS, a qual, a rigor, restou fixada
em R$ 11.951,21 (fls. 3).
Conforme se verifica do Relatório Fiscal da Infração (fls. 17), a empresa foi
devidamente intimada através do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos –
TIAD e exibiu documentos contábeis constando que no período de 02.2001 a 06.2003 efetuou
pagamentos a Ana Paula Sampaio, na qualidade de segurado contribuinte individual, pelos
serviços de assessoria contábil, sendo que empresa contabilizou os referidos pagamentos na
conta Serviços Contábeis (51201-01000) apenas em algumas competências. Entretanto, em
diversas competências a empresa acabou contabilizando os referidos pagamentos em títulos
impróprios ao registrá-los nas constas Serviços de Informática (51201-02000) e CIPA –
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (51201-03000) (CFL 34). A propósito, os referidos
pagamentos foram discriminados na planilha anexa ao referido Relatório (fls. 19/20)
A autoridade fiscal dispôs, ainda, que as circunstâncias agravantes previstas no
artigo 290 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, não
restaram configuradas. A atenuante prevista no artigo 291 do RPS também não restou
configurada, sendo que, relativamente à agravante de reincidência, a autoridade acabou enviando
cópia do Termo de Verificação de Antecedentes de Infração emitido pela Agência da Receita
Federal do Brasil (fls. 21).
A empresa foi devidamente notificada da autuação fiscal em 28.08.2007 (fls. 16) e
apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 29/42 por meio da qual suscitou, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
Que a cobrança careceria de certeza e liquidez;
(ii)
Que a imposição da penalidade deveria ser precedida de esclarecimentos
ao contribuinte, que, aliás, tem uma série de perguntas e dúvidas quanto ao
procedimento efetuado;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000410/2007-73

(iii)
Que a multa de mora lançada contra a obrigação principal supriria a falta
da atenção da obrigação acessória;
(iv)
Que a cobrança de multa em decorrência do descumprimento de obrigação
acessória acabaria violando os princípios da capacidade contributiva e
razoabilidade;
(v)
Que, nos termos do artigo 150, IV da Constituição Federal, as multas não
poderiam ser lançadas em valores exacerbados a ponto de apresentaram
caráter confiscatório;
(vi)
Que a taxa de juros estaria limita a 1% ao mês, de acordo com a
Constituição Federal e com o Código Tributário Nacional;
(vii)
Que a multa poderia ser revelada mediante a correção da falta até a ciência
da notificação e que seria amissível reduzi-la; e
(viii) Que a aplicação da Lei n. 9.876/99 deveria ser afastada ante a
impossibilidade de sua aplicação retroativa.
Os autos foram encaminhados para a apreciação da impugnação e, aí, em Acórdão
de fls. 77/84, a 6a Turma da DRJ de Ribeirão Preto – SP entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se pode verificar da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
DATA DO FATO GERADOR: 24/08/2007
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias.
CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
A multa será relevada mediante pedido somente se houver a correção da falta dentro do
prazo de impugnação, desde que o infrator seja primário e não tenha incorrido em
nenhuma circunstância agravante.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo fiscal deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses legais expressamente previstas.
Lançamento Procedente.”
Na sequência, a empresa foi devidamente intimada da decisão de 1a instância em
28.11.2008 (fls. 88) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 89/127, protocolado
em 29.12.2008, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para apreciação
do presente Recurso.
É o relatório.
Voto
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000410/2007-73

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Preliminarmente:
- Que não se pode falar em constituição definitiva do crédito tributário nas
hipóteses em que há a inobservância da lei e quando tal situação possa
propiciar o seu cancelamento, retificação ou anulação, de modo que o
lançamento de ofício deve ser precedido de esclarecimentos, já que, se o
lançamento não pode fundar-se em presunções, a autoridade tem de
especificar com clareza os dispositivo infringidos, sendo que aí não será
passível a mera retificação capaz de conferir validade a todo processo
administrativo;
- Que a tarefa de lançamento deve exaurir-se em certos casos e antes que a
autoridade imponha a penalidade e realize a notificação ao contribuinte,
não cabendo a imposição de penalidades no mesmo instante em que se
exige a formalidade da obrigação acessória, sem contar que a fiscalização
lança sumariamente sanções embasadas em dispositivos regulamentares e
acaba não respondendo ao contribuinte uma série de dúvidas e acaba não
dando a mínimo chance de elucidação;
- Que o procedimento administrativo recebeu novo enfoque da
Constituição Federal que, em seu artigo 5o, inciso LV dispõe que “aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ele inerentes”;
- Que todo ato administrativo deve respeitar ao princípio da legalidade,
responsabilidade, competência e revisibilidade e deve, pois, apresentar
motivo, forma e finalidade, sendo que, se a diferença dos valores
encontrada está sendo cobrada pela fiscalização, não há se falar de
descumprimento de obrigação acessória, pois a autoridade fiscal já está
solicitando o ressarcimento ao erário determinado no levantamento fiscal
e, a rigor, está cumulando tal solicitação com a multa de mora acrescida
dos juros legais, de modo que a multa isolada não é cabível sem a
ocorrência do respectivo fato gerador; e
- Que, ao cobrar a multa pela falta de cumprimento de obrigação acessória,
a autoridade fiscal está violando os princípios da capacidade contributiva e
razoabilidade.
(ii)
Do mérito:
Do lançamento à luz da Lei:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000410/2007-73

- Que o cumprimento das formalidades do processo administrativo é
essencial e necessário para que se obtenha a certeza jurídica e a segurança
processual, mas, por outro lado, não pode haver excessos de formalidade,
sendo que a legalidade se apresenta como um dos pressupostos da certeza
e da própria segurança jurídica do Estado de Direito;
- Que se a Lei estabelece certas formalidades as quais são indispensáveis à
eficácia do ato, o ato apenas será considerado válido se tiver sido
produzido de acordo com tais formalidades, de modo que a preterição a
quaisquer das formalidade tornará o ato nulo, sendo que como lançamento
é o meio legal em que se constitui o crédito tributário, a sua elaboração
não é feita ao alvedrio da respectiva autoridade fiscal, já que se trata de ato
administrativo vinculado, obrigatório e essencialmente formal; e
- Que como parte da exigência do principal foi excluída por conta da
decadência, tal entendimento também deveria ser aplicado aos
consectários legais, não se cogitando da incidência de algumas rubricas
(terceiros) no período abrangido pela decadência.
Da Infração por descumprimento de obrigação acessória:
- Que, por força do princípio da legalidade, os tributos são criados por
meio de lei, a qual deve descrever todos os elementos essenciais da norma
jurídica tributária (hipótese de incidência, sujeitos ativo e passivo, base de
cálculo e alíquota), de modo que tais elementos não podem ser veiculados
por Instrução Normativa;
- Que, no processo administrativo, o contraditório traduz-se na faculdade
do sujeito passivo manifestar sua posição sobre os fatos ou documentos
trazidos pelo próprio sujeito ativo e que tal garantia acaba visando que a
parte tome conhecimento dos atos processuais e possa reagir devidamente
contra eles;
- Que, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a prova da
ocorrência do fato gerador do tributo está a cargo da autoridade fiscal,
sendo que a constituição da exigência fiscal não faz com que a suposta
ocorrência do fato esteja coberto pela presunção de legitimidade e nem
inverte o ônus da prova, não cabendo, portanto, ao contribuinte provar a
inocorrência do fato gerador, sem contar que o ônus da prova incumbe ao
autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o
antigo 333, inciso I do Código de Processo Civil [artigo 373, inciso I do
NCPC];
- Que o Auto de Infração fundado em presunções deve ser considerado
nulo, já que em se tratando de ato vinculado, o auto deve conter os exatos
e precisos ditames determinados na Lei (motivo, agente competente,
objeto, forma e finalidade), sendo que, no caso concreto, o Auto de
Infração é nulo desde o seu início por não atender aos requisitos
estabelecidos na Lei, uma vez que, ao não permitir ao contribuinte a
compreensão precisa da infração cometida, acabou violando os direitos ao
contraditório e ampla defesa;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000410/2007-73

- Que a descrição da infração tal como apresentada e desacompanhada dos
documentos são insuficientes para se estabelecer ao certo se o fiscal
realmente constatou se houve o fato gerador da obrigação previdenciária
autoridade constitua a exigência tributária por meio do lançamento, o qual,
aliás, pressupõe a ocorrência do fato gerador, sendo que a autuação da
Administração Pública deve seguir os parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade; e
- Que a empresa não pode ser punida com o mesmo rigor imputado a quem
descumpre totalmente a obrigação acessória, sendo que a multa apenas
seria cabível se a empresa não tivesse enviado o arquivo digital
conectividade social e que a Súmula 473 do STJ dispõe que “A
administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornem ilegais, porque dele não originam direitos, ou revoga-los,
por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial.”
Da presença de competências prescritas que formam base de cálculo para a
infração da presente multa:
- Que, no caso concreto, as competências de 10.2000 a 06.2002 foram
atingidas pela decadência em virtude da declaração de
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n. 8.212/91, de modo que
não podem ser exigidas.
Do vultuoso valor da multa aplicada com caráter confiscatório:
- Que as sanções visam proteger a arrecadação do Estado e estimular, por
vias oblíquas, o pagamento dos tributos devidos, sendo que a multa
aplicada no caso concreto é absolutamente abusiva e revela caráter
confiscatório quando, na verdade, as sanções devem ser proporcionais ao
tributos exigidos; e
- Que se ao estipular as multas o legislador atentasse para os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade as multas não apresentariam caráter
confiscatório.
Com base em tais alegações, a empresa requer que este E. Tribunal administrativo
reestabeleça o ajustamento da multa aplicada, bem assim que aplique corretamente a legislação
tributária e, ao final, acolha os referidos pleitos realizados em sede de preliminares e de mérito.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados,
observando-se, de logo, que as alegações formuladas em sede de preliminares acabam se
replicando nos tópicos Do lançamento à luz da Lei e Da Infração por descumprimento de
obrigação acessória, os quais, aliás, encontram-se alocados na parte das alegações meritórias.
Por essa razão, entendo por analisá-las em conjunto já num primeiro momento.
Passemos, então, ao exame das alegações tais quais formuladas, podendo-se
destacar, de plano, que as tais questões concentram-se, por assim dizer, em dois eixos temáticos:
(i) alegações genéricas no sentido de que o lançamento foi realizado com inobservância à
legislação, (ii) alegações sobre a suposta ocorrência parcial da decadência e (iii) alegações de
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000410/2007-73

que o valor da multa aplicada é exorbitante e acaba revelando caráter confiscatório, quando,
segundo a empresa recorrente, as sanções devem ser proporcionais ao tributos exigidos.

1. Das alegações preliminares de nulidade do Auto de Infração

De início, destaque-se que a despeito de não compartilhar com a linha de
entendimento que vem sendo sustentada no âmbito do processo administrativo fiscal no sentindo
de que as hipóteses de nulidades encontram-se previstas apenas no artigo 59 do Decreto n.
70.235/72, devo afirmar, de logo, que a análise que aqui deve ser realizada tem por base os
artigos 10, 11 e 59 do referido Decreto e o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Confira-se:
“Lei n. 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto n. 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000410/2007-73

O artigo 142 do CTN dispõe que o crédito tributário será constituído pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo (i) tendente a verificar a ocorrência
do fato gerador da obrigação correspondente, (ii) determinar a matéria tributável, (iii) calcular o
montante do tributo devido, (iv) identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, (v) propor a
aplicação da penalidade cabível.
A título de informação, ainda que o Código prescreva que o lançamento é o
procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a
doutrina costuma tecer críticas à locução “tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente”, porque, de fato, o lançamento não tende para coisa nenhuma, mas é
o próprio resultado da verificação da ocorrência do fato gerador. Sem que tenha previamente
sido verificado a realização desse fato, o lançamento será descabido, já que tal ato jurídico
administrativo pressupõe que todas as investigações eventualmente necessárias já tenham sido
realizadas e que o fato gerador da obrigação tributária já tenha sido identificado nos seus vários
aspectos1.
Quer dizer, se a autoridade não dispõe de todas as informações que levam à
conclusão da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, a qual, no caso em tela,
consubstancia-se no descumprimento de obrigação acessória é que haverá, aí, sim, a necessidade
de intimação do sujeito passivo para que os elementos necessários à constituição do crédito seja
realizada.
O próprio artigo 9o do Decreto n. 70.235/72 dispõe que os autos de infração
deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito2. Do contrário, haverá a necessidade de abertura de
procedimento fiscal para que os auditores possam coletar dados e informações relacionados ao
fato gerador e possam comprovar, portanto, a efetiva subsunção do fato à norma jurídica,
conforme dispõem os artigos 7o do Decreto n. 70.235/72 e 196 do Código Tributário Nacional3.
Por outro lado, note-se que os requisitos elencados nos artigos 10 e 11 do Decreto
n. 70.235/72 dizem respeito, respectivamente, ao próprio lançamento e à sua correspondente
notificação. Enquanto o artigo 10 descreve os requisitos que devem ser cumpridos pelo agente
fiscal por ocasião da lavratura do auto de infração e cuja desobediência pode levar a invalidade
do ato, o artigo 11 diz respeito à notificação que, aliás, é pressuposto essencial do ato-fato de
lançamento.
Já em relação ao artigo 59 do Decreto n. 70.235/72, registre-se que enquanto a
regra constante do inciso I se refere a pressuposto subjetivo (agente competente) de atos
processuais (atos, termos, despachos e decisões), a regra insculpida no inciso II atende a
pressuposto processual de ato decisório, porquanto a obediência ao princípio constitucional da
ampla defesa é mandatória em todo o processo administrativo fiscal.
Pois bem. Ao lavrar o auto de infração e cientificar o contribuinte, a autoridade
fiscal realiza ato de conteúdo normativo, introduzindo uma norma individual e concreta que

1 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
2 Cf. Decreto n. 70.235/72, Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais
deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
3 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de
fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação
aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000410/2007-73

vincula os sujeitos por meio de uma obrigação jurídica. É essa relação jurídica que impõe o
dever de o sujeito passivo pagar uma determinada quantia de acordo com as bases explicitadas
pelo próprio ato administrativo de lançamento. A norma introduzida será considerada válida
quando presentes os seguintes requisitos: (i) a norma introduzida deve encontrar fundamento em
norma superior que a autorize (fundamento de validade); (ii) a introdução da norma deve
obedecer o procedimento previsto em lei (procedimento previsto em lei); e (iii) o ato deve ser
realizado por autoridade competente (sujeito competente).
Ocorre que em nenhum momento a recorrente demonstra ou aponta quais foram
os requisitos violados. Ao revés, as alegações tais quais formuladas são um tanto vagas e
genéricas e dizem respeito a situações abstratas que não teriam o condão de desencadear
qualquer nulidade do Auto de Infração por suposta violação aos requisitos constantes do artigo
142 do CTN e artigos 10, 11 do Decreto n. 70.237/72. Além do mais, note-se que o caso em
apreço também não se enquadra em quaisquer das hipóteses do artigo 59 do Decreto n.
70.235/72, não havendo se falar, aqui, em atos ou termos que tenham sido lavrados por pessoa
incompetente ou em despachos e decisões que tenham sido proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
A propósito, verifique-se que a própria autoridade judicante de 1a instância já
tinha examinado detidamente as alegações de supostas nulidades do Auto de Infração, conforme
se pode observar do trecho transcrito abaixo, extraído das fls. 159:
“Portanto, resta evidente que todo o procedimento administrativo fiscal restou
resguardado pelo exercício na função de agente capaz e na forma prescrita em lei, pois
conforme disposição do próprio CTN, é no lançamento que a autoridade administrativa
verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, calcula o montante
de tributo devido, identifica o sujeito passivo e, se for o caso, propõe a penalidade
cabível.”
De fato, o lançamento aqui discutido foi regular e devidamente formalizado nos
termos da legislação tributária vigente, tendo sido observado os requisitos estabelecidos tanto
pelo artigo 142 do CTN4 quanto pelos artigos 10 e 11 do Decreto n. 70.235/72, sem contar que
tanto todos os atos ou termos foram lavrados por pessoa competente quanto todos os despachos
ou decisões foram proferidos por autoridade competente sem qualquer preterição ao direito de
defesa, em total consonância com o artigo 59 do Decreto n. 70.235/72.
Não há se falar, portanto, em nulidade do Auto de Infração, uma vez que que
todos os requisitos e elementos necessários à formalização do ato administrativo foram
respeitados pela autoridade lançadora. Dito de outro modo, todos os elementos que revestem o
ato administrativo foram discriminados de forma clara e precisa em total consonância com as
normas jurídicas que prescrevem sobre a formalização do lançamento.
Em obediência aos requisitos constantes do artigo 142 do CTN, note-se que a
autoridade lançadora (i) verificou a ocorrência dos fatos geradores da obrigação correspondente,
(ii) determinou a matéria tributável, (iii) calculou o montante do tributo devido, (iv) identificou o
sujeito passivo e, por fim, (v) aplicou a penalidade cabível. Portanto, não há se falar em qualquer
nulidade do lançamento tal qual formalizado em razão de suposta violação às garantias da ampla
defesa e contraditório.

4 Cf. Lei n. 5.172/1966. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000410/2007-73

Por essas razões, entendo que não há que se falar em quaisquer nulidades do auto
de infração ou da notificação do lançamento. À toda evidência, a autoridade lançadora agiu em
consonância com os artigos 10 e 11 do Decreto n. 70.235/72 e artigo 142 do CTN, de modo que
a preliminar de nulidade tal qual formulada deve ser de todo rejeitada.

2. Da não ocorrência da decadência e da multa aplicada em valor fixo

De início, verifique-se que o Supremo Tribunal Federal, em Decisão Plenária,
negou provimento aos Recursos Extraordinários n. 559.882, 559.943 e 560.626 e acabou
declarando a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei no 8212/91 sob o entendimento de
que apenas Lei Complementar pode dispor sobre prescrição e decadência em matéria tributária
nos termos do artigo 146, III, “b” da Constituição Federal.
E na mesma Sessão Plenária realizada no dia 12.06.2008, o Supremo acabou
editando a Súmula Vinculante n. 8, publicada no D.O.U. em 20.06.2008, nos termos do artigo 2o,
§ 4o da Lei n. 11.417/2006, conforme transcrevo abaixo:
“Súmula Vinculante 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
A propósito, a extensão dos efeitos da aprovação de Súmula Vinculante são
previstos no artigo 103-A da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n. 11.417, de
19.12.2006. Confira-se:
“Constituição Federal de 1988
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.” (grifei).
A partir da publicação na imprensa oficial, todos os órgãos judiciais e
administrativos ficam obrigados a acatarem o referido verbete sumular. Acrescente-se, ainda
que o artigo 62, § 1o, inciso I e II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF prescreve que os conselheiros estão vedados de afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a não se que o crédito tributário esteja fundamentado em Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal e tenha sido objeto de decisão definitiva do Supremo
sob o rito do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973 ou de acordo com os artigos
1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil. Veja-se:
“Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000410/2007-73

“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal.
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016).”
A título de informação, note-se que, à época da publicação da Súmula Vinculante
n. 8, foi editado o Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em
18.08.2008 estabelecendo as regras a serem observadas no que diz respeito ao prazo decadencial
dos créditos previdenciários, podendo-se destacar, aqui, as o item 49, alíneas “d” e “e”, conforme
transcrevo abaixo:
“Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008
49. (omissis)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve declaração,
contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; e
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN.”
Com o desiderato de explicitar o Parecer acima referido é que foi emitida a Nota
Técnica PGFN/CAT n. 856/2008, a qual, aliás, dispõe que o prazo decadencial no que diz com o
descumprimento de obrigações acessórias deve ser contado à luz do artigo 173, inciso I do
Código Tributário Nacional, que dispõe o seguinte:
“Lei n. 5.172/66
Seção IV – Demais Modalidades de Extinção
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;”
A rigor, note-se que o crédito tributário ora em discussão decorre da aplicação de
penalidade por descumprimento de obrigação acessória previdenciária. A regra decadencial
aplicável em casos tais é aquela prevista no artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional,
que dispõe que “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado”.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000410/2007-73

É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal, conforme se
pode observar das ementas transcritas abaixo:
“OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de obrigação tributária decorrente do
descumprimento de obrigação acessória tem início no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
[...]
(Processo n. 10.680.725178/2010-99. Acórdão n. 2201-003.798. Conselheiro(a)
Relator(a) Dione Jesabel Wasilewski. Publicado em 30.08.2007).
***
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO ART. 173, INC. I, DO CTN.
[...]
2. O prazo decadencial para constituição de obrigações tributárias acessórias é de cinco
anos e deve ser contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, vez que, nesta
hipótese, não há pagamento a ser homologado pela Fazenda Pública.
[...]
(Processo n. 10805.003553/2007-97. Acórdão n. 2402-006.520. Conselheiro Relator
João Victor Ribeiro Aldinucci. Publicado em 22.10.2018).”
Corroborando essa linha de raciocínio, colaciono entendimento sumulado no
âmbito deste Tribunal:
“Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Ocorre que essa linha de raciocínio não deve ser aplicada à hipótese dos autos.
Decerto que a presente autuação compreende os pagamentos contabilizados em títulos
impróprios no período de 02.2001 a 06.2003, sendo que a multa foi aplicada em valor fixo, cujo
montante independe do número de infrações cometidas, conforme dispõem os artigos 92 e 102
da Lei n. 8.212/91, combinado com os artigos 283, inciso II, alínea “a” e 373 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, o que significa dizer que o
reconhecimento da decadência parcial não influencia no valor da penalidade aplicada.
É nesse sentido que este Tribunal tem se manifestado, conforme se pode observar
da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2002
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. 173, I, CTN.
O crédito decorrente de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória é
constituído pelo lançamento de ofício, motivo pelo qual se submete à regra geral de
decadência constante do art. 173, I, CTN.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000410/2007-73

Tratando-se, contudo, de multa fixa, cujo valor independe do número de infrações
cometidas, tem-se que o reconhecimento da decadência parcial não influencia no valor
da penalidade aplicada.
DECADÊNCIA DO CRÉDITO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO
DA APLICAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
Não tendo sido a obrigação principal completamente desconstituída, não há que se
afastar a multa fixa cominada.
(Processo n. 15504.002758/2008-44. Acórdão n. 2202-004.900, Conselheira Relatora
Ludmilla Mara Monteiro de Oliveira. Sessão de 17.01.2019. Publicação em
18.02.2019).” (grifei).
Considerando que a multa aplicada no caso concreto apresenta valor fixo que, a
rigor, independe do número de infrações cometidos, entendo que alegação de decadência não
deve ser acolhida.

3. Das alegações de que a multa é exorbitante e apresenta caráter
confiscatório e da aplicação da Súmula CARF n. 2

De fato, toda multa exerce a função de apenar o sujeito a ela submetido tendo em
vista o ilícito praticado. É na pessoa do infrator que recai a multa, isto é, naquele a quem
incumbia o dever legal de adotar determinada conduta e que, tendo deixado de fazê-lo, deve
sujeitar-se à sanção cominada pela lei.
Por essa razão, é de se reconhecer que a multa aqui analisada foi aplicada
corretamente com fundamento em dispositivos normativos válidos e vigentes, restando-se
concluir, portanto, que a autoridade fiscal agiu em consonância com o ordenamento jurídico
pátrio, ainda mais quando se sabe que lhe é defeso emitir qualquer juízo sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais ou infralegais até então vigentes e, sob
tal justificativa, afastá-los da aplicação ao caso concreto, uma vez que a atividade de lançamento
é vinculada e obrigatória nos termos do artigo 142, caput e parágrafo único do Código Tributário
Nacional
E ainda que assim não fosse, note-se que a alegação do caráter confiscatório da
multa fundamenta-se no artigo 150, inciso IV da Constituição Federal e tem por escopo a
inconstitucionalidade ou ilegalidade da medida, sendo que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda
que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de
observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, o artigo 62 do
Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de junho de 2015, também
prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000410/2007-73

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que a fiscalização agiu em consonância com a legislação de
regência e que, por outro lado, não cabe a este E. CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade das normas tributárias vigentes, reafirmo que a multa foi
aplicada corretamente com fundamento em dispositivos normativos válidos e vigentes e,
portanto, não pode ser afastada ou reduzida tal como pretende a empresa recorrente.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e, no mérito, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital